Tribunal: TJDFT
Processo: 0703192-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DISTINGUISHING. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ. 1.1. Em suas razões recursais, a agravante afirma que propôs, nos autos de origem, uma liquidação individual de sentença coletiva, que proporciona ao executado maior amplitude de defesa, superando-se, assim, a questão a ser enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do Tema 1.169. Enfatiza que já adotou o procedimento de liquidação prévia, não havendo nada que justifique o sobrestamento do presente feito.

2. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 32159/97, que condenou o DF ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei no 786/94.

3. A matéria tratada no precedente qualificado (Tema 1.169/STJ.) tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”

4. No caso dos autos, a exequente apresentou planilha de cálculos referente ao período que entende devido. 4.1. Nota-se que a parte autora apresentou pedido com o valor líquido que entende devido, havendo um distinguishing no caso concreto, sendo, a toda evidência, desnecessária a liquidação por arbitramento. Enfim, aplica-se a regra do art. 509, § 2o, do CPC, o qual afirma que, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. 4.2. Nessas circunstâncias, verifica-se que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 4.3. Precedente: “O tema repetitivo 1.169, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à hipótese dos autos, pois não é objeto de controvérsia a eventual necessidade de liquidação prévia do julgado executado”. (07093663020228070018, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 13/4/2023).

5. Portanto, considerando que não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, tendo a parte autora apresentado pedido com o valor líquido que entende devido, não justifica o sobrestamento do feito.

6. Recurso provido.